Tribunal: TJES
Processo: 0000205-14.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000205-14.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR SANTOS FILETI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE SE UTILIZA DA CONFIANÇA FUNCIONAL PARA DESVIAR VALORES DA EMPRESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS CONVERGENTES. INEXISTÊNCIA DE ACORDO DE COMISSÕES. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DOSIMETRIA CORRETA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu pela prática de apropriação indébita majorada (art. 168, §1º, III, do CP), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2. Os fatos ocorreram entre fevereiro e novembro de 2021, quando o apelante, na qualidade de auxiliar administrativo da empresa vítima, apropriou-se indevidamente de aproximadamente R$ 66.078,96, utilizando-se da conta bancária da empresa e de sua própria chave Pix.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As matérias devolvidas ao Tribunal restringem-se a:

(i) alegação de nulidade da denúncia por inépcia;

(
ii
) pleito de absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade;

(
iii
) tese de que os valores apropriados seriam comissões pactuadas;

(
iv
) pedido de desclassificação para o crime do art. 345 do CP (exercício arbitrário das próprias razões);

(v) discussão quanto à dosimetria da pena e à sua substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo a conduta imputada, o período dos fatos, o montante desviado e os documentos de suporte, não havendo falar em inépcia.

4. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, extratos bancários, comprovantes de transferências, relatórios de pagamentos e mensagens eletrônicas, todos em harmonia com os depoimentos colhidos.

5. A autoria é confirmada pela vítima e testemunhas, que relataram o desvio sistemático dos valores pelo acusado, com acesso irrestrito às contas da empresa.

6. A alegação de que os valores se
tratavam
de comissões pactuadas não encontra respaldo em prova alguma, sendo expressamente negada pela vítima.

7. A tentativa de desclassificação para o crime do art. 345 do CP não prospera, pois não houve demonstração de legitimidade da posse dos valores, tampouco qualquer pretensão reconhecível em direito.

8. A dosimetria aplicada observou os critérios legais, com a incidência da causa de aumento do art. 168, §1º, III, do CP, sem qualquer excesso. Correta também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000205-14.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IGOR SANTOS FILETI
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO GIESTAS PAIVA LOPES - ES35640

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
IGOR SANTOS FILETI,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES (id 12432595), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
apropriação indébita majorada
(art. 168, §1º, III, do Código Penal), à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no período compreendido entre fevereiro e novembro de 2021, na Oficina São Lourenço Diesel, localizada no
bairro São João de Viçosa, município de Venda Nova do Imigrante/ES, o denunciado
, na condição de auxiliar administrativo da empresa, apropriou-se indevidamente da quantia aproximada de R$ 66.078,96 (sessenta e seis mil, setenta e oito reais e noventa e seis centavos), valores que pertenciam à empresa e que estavam sob sua p
osse em razão das funções desempenhadas.

Segundo a exordial acusatória, o réu possuía acesso irrestrito ao cartão bancário e à senha da conta da empresa, sendo de sua responsabilidade o pagamento de contas e outras obrigações financeiras do estabelecimento. Valendo-se da confiança nele depositada, passou a realizar transferências bancárias e pagamentos de compras pessoais com os recursos da empresa, bem como a utilizar sua própria conta bancária para o recebimento de valores oriundos de clientes, sob o falso argumento de que a empresa não possuía
chave Pix.

O proprietário da empresa, ao perceber um descompasso entre a receita e os serviços prestados, solicitou ao banco Sicoob um extrato detalhado das transações realizadas em nome da oficina, ocasião em que verificou a ocorrência de diversas movimentações suspeitas em benefício direto do acusado.

Há uma preliminar suscitada pela defesa que passo
à
apreciar.

A defesa sustenta, preliminarmente, que a
denúncia seria inepta
, dada a descrição genérica, vaga e imprecisa dos atos supostamente cometidos pelo apelante.

Todavia, da leitura atenta da peça acusatória observam-se cumpridos os requisitos legais exigidos pelo ordenamento jurídico, especialmente os previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever com suficiência o fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a tipificação penal e o rol de testemunhas.

Ainda que os detalhes pormenorizados das transações não tenham sido reproduzidos integralmente na peça inicial, a narrativa é clara quanto à conduta imputada ao acusado, ao período dos fatos, à forma de execução do crime, à identificação da vítima e ao montante apropriado indevidamente.

Cumpre destacar que a denúncia faz referência expressa aos documentos acostados no inquérito policial — tais como o boletim de ocorrência, os extratos bancários, os comprovantes de transferências e os prints de conversas via aplicativo de mensagens — todos disponíveis à defesa desde o início da instrução, o que garante o contraditório e a ampla defesa.

O simples fato de parte da descrição remeter a elementos documentais já acostados aos autos não configura ausência de individualização da conduta ou nulidade da peça acusatória, como tem sido pacificamente reconhecido pela jurisprudência.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

No mérito,
a defesa postula a absolvição do apelante sob os seguintes fundamentos principais: (i) ausência de provas suficientes para sustentar a condenação; (
ii
) existência de dúvida razoável quanto à autoria e materialidade; (
iii
) reconhecimento de que os valores apropriados constituiriam comissões pactuadas entre as partes; (
iv
) subsidiariamente, a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), com o consequente reconhecimento da decadência; e (v) eventual fixação da pe
na no mínimo legal com substituição por penas restritivas de direitos.

Inicialmente,
verifico que a
materialidade delitiva

encontra-se
devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos, destacando-se: o
boletim de ocorrência
(fls. 06/07), os
extratos bancários
obtidos junto à instituição financeira (fls. 10/12), o
relatório de pagamentos,
os
comprovantes de transferências
para conta pessoal do acusado, bem como os
diálogos via aplicativo de
mensagens
apresentados pela vítima, corroborando a narrativa acusatória.

No tocante à
autoria,

esta
também resta suficientemente demonstrada pelos depoimentos prestados em sede judicial e policial. A vítima
Rodrigo
Falqueto

foi clara ao relatar que o réu, enquanto auxiliar administrativo, tinha acesso irrestrito à conta bancária da empresa, cartão e senha, com a incumbência de realizar pagamentos operacionais. Contudo, utilizando-se dessa condição de confiança, passou a realizar transferências para sua própria conta, bem como a receber valores de clientes da empresa em sua chave Pix pessoal,
o que desbordava completamente do escopo de suas funções.

Os relatos das testemunhas ouvidas — especialmente
Sérgio Eduardo Ferreira e Michael
Helker
de Almeida
—
conferem verossimilhança à versão apresentada pela vítima, ao confirmarem a prática reiterada de condutas que resultaram em prejuízo à empresa. Além disso, há comprovação documental das movimentações bancárias realizadas em benefício do acusado, totalizando R$ 66.078,96 (sessenta e seis mil e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) valor que não foi devolvido e cuja origem o réu não logrou justificar de forma plausível.

A tese defensiva de que
os valores apropriados se refeririam a comissões pactuadas
verbalmente com o empregador não encontra qualquer respaldo probatório, seja documental, seja testemunhal. Ao contrário, foi peremptoriamente rechaçada pela vítima, que negou a existência de qualquer acordo nesse sentido, afirmando que jamais autorizou o uso da conta da empresa para fins pessoais, nem a inserção de sua chave Pix nos pagamentos de clientes.

A tentativa de
desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões
(art. 345 do CP) também não se sustenta. O tipo penal invocado exige que o agente pratique ato com o fim de satisfazer pretensão legítima, de forma pessoal e sem recorrer ao Judiciário.

No caso, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a legitimidade do valor apropriado. Tampouco restou provado que o acusado tenha buscado resolver extrajudicialmente um crédito supostamente devido. Pelo contrário, os valores foram desviados de forma contínua e clandestina, caracterizando dolo evidente e quebra da confiança funcional.

Com relação à pena
, observa-se que o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no entanto, reconhecendo a incidência da causa de aumento prevista no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, por ter o apelante se valido da confiança nele depositada em razão do vínculo profissional com a vítima.

Assim, procedeu-se ao acréscimo de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas em sede de execução penal.

Ressalto que a dosimetria
encontra-se
devidamente fundamentada, dentro dos parâmetros legais, observando os critérios da individualização da pena, não se verificando qualquer excesso, nulidade ou desproporcionalidade que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 14965853),
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.